Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO DE ALIMENTOS.
II - RECURSO DOS CREDORES. PEDIDO LIMINAR. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. DÉBITO. PAGAMENTO INCOMPLETO. ALEGAÇÃO REJEITADA. DEPÓSITO FEITO NO EXATO VALOR APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL E ACEITO PELOS CREDORES. CONTA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
III - RECURSO DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DITO EFETIVADO APENAS COMO GARANTIA DO JUÍZO. ARGUMENTO CONSIDERADO PELO JUÍZO A QUO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS DO ACORDO DE ALIMENTOS. CONCORDÂNCIA COM O CÁLCULO. DEPÓSITO CONVERTIDO EM PAGAMENTO. MÉRITO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR DO AUXÍLIO-CRECHE.
IV - RECURSO DOS CREDORES CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Ausência de interesse recursal. Necessidade e utilidade ausente na formulação de pedido liminar ao Colegiado de segunda instância para levantamento de valores depositados em conta vinculada ao Juízo de origem, porque, carecendo de efeito suspensivo a apelação manejada pela parte contrária e concedido, na sentença, alvará para liberação do débito, não se verifica situação processual desfavorável que possa ser melhorada mediante recurso para modificação da decisão judicial que supostamente não atenderia aos interesses do recorrente. Preliminar suscitada de ofício. Parcial conhecimento do recurso manejado pela parte exequente.
2. Não tendo os alimentandos/exequentes se insurgido contra a decisão que rejeitou a impugnação feita aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e tendo eles postulado o levantamento do valor depositado pelo alimentante/executado, manifesto que concordância tácita mas inequívoca houve à conta relativa ao débito alimentar. Matéria preclusa. Impossibilidade caracterizada de superar a preclusão ocorrida para arguir a incorreção do débito contabilizado em juízo.
3. Ao deliberar o magistrado sentenciante que eventual discussão acerca da dívida e dos termos acordados no processo de divórcio deve ser travada em ação própria, visto que não comporta tais questionamentos a execução de alimentos pelo rito da prisão civil, previsto no art. 528 do CPC, tampouco admite a possibilidade de garantia do juízo até que na demanda executiva sejam solucionadas tais questões, devida consideração conferiu o julgador ao interesse manifestado nos autos pelos litigantes. Omissão inocorrente na sentença. Nulidade não verificada por alegada negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. A conclusão alcançada pelo juízo, após manifestação das partes, de que o pagamento do auxílio-creche aos alimentandos vinha sendo realizado a menor por equivocada interpretação das cláusulas e termos do acordo de alimentos, apenas explicita e elucida a obrigação a ser cumprida pelo devedor de alimentos. Pronunciamento que não altera o ajuste de alimentos anteriormente firmado.
5. Apelações dos exequentes conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação do executado conhecida e desprovida.